Tribunal: TJSP
Processo: 0012687-93.2014.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no julgado. Inexistência de vício, mas sim de não aceitação do resultado pelo ora embargante. Mero inconformismo. Alegação com o intuito de atribuir caráter infringente aos embargos. Embargos rejeitados.